Tribunal: TJDFT
Processo: 0013967-21.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO E DEfesa. DESPROVimento. ENTREGA DAS CHAVES. CONDIÇÃO CONTRATUAL. ASSINATURA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INOCORRÊNCIA. lucros cessantes e multa contratual afastados. TAXAS E IMPOSTOS. PROPTER REM. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15), razão pela qual não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão.
2. O contrato é expresso ao condicionar a entrega das chaves à assinatura do contrato particular de confissão de dívida do saldo devedor em aberto. Nesse contexto, tendo em vista que é fato incontroverso que o contrato particular de confissão de dívida não foi assinado, impõe-se reconhecer que, contratualmente, a ré não estava obrigada a entregar o imóvel na data desejada pelos compradores.
3. Uma vez que o habite-se foi averbado antes do esgotamento do prazo de tolerância, a demora para adimplir o saldo devedor deve ser imputada às promitentes compradoras, visto que o referido pagamento era condição para o recebimento das chaves.
4. Uma vez afastada a mora da ré, não há que falar em pagamento de lucros cessantes e multa contratual.
5. Somente com a entrega das chaves e a imissao na posse do imovel, o promitente comprador torna-se o responsavel pelo pagamento das despesas condominiais, pois, apenas a partir desse momento, passa a exercer relacao juridica material direta com a unidade imobiliaria e com o condominio.
6. Inexiste prova da má-fé da construtora, uma vez que há previsão contratual dos encargos que foram cobrados, mesmo antes da entrega das chaves, razão pela qual o reembolso dos impostos e despesas condominiais deverão ser realizados de forma simples.
7. Ainda que se considere que a situação narrada tenha causado aborrecimentos aos Requerentes, esses não desbordam daqueles experimentados nas relações sociais do cotidiano e não configuram sofrimento capaz de violar direito da personalidade. Incabível, assim, a condenação por danos morais.
8. Apelação dos Autores conhecida e não provida. Agravo Retido não provido. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida.